Tribunal: TJDFT
Processo: 0703662-55.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. MADRUGADA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A causa de aumento prevista no §1o do artigo 155 do CP incide quando o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, período em que o agente se vale da maior vulnerabilidade do patrimônio da vítima, em virtude da natural redução em sua vigilância.

2. Comprovado que o crime foi praticado na madrugada, por volta das 5h30min, correto o reconhecimento da majorante relativa ao repouso noturno, horário compreendido entre às 22h e 6h. Precedentes deste Tribunal.

3. Recurso conhecido e não provido.